Tribunal: TJSP
Processo: 0002895-86.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso defensivo – Novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto. Pleito de retificação do cálculo de penas para que a data da prisão em flagrante não seja considerada como data-base para fins de livramento condicional por se tratar de falta disciplinar grave. Impossibilidade. Data da última prisão em flagrante pela prática de novo delito cometido

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso defensivo – Novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto. Pleito de retificação do cálculo de penas para que a data da prisão em flagrante não seja considerada como data-base para fins de livramento condicional por se tratar de falta disciplinar grave. Impossibilidade. Data da última prisão em flagrante pela prática de novo delito cometido durante o cumprimento da pena em regime aberto que deve constar como data-base para fins de livramento condicional por não se cuidar de simples falta disciplinar. Inaplicabilidade da Súmula n. 441, do STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.